Tribunal: TJPA
Processo: 0813237-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813237-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RONALDO DE CARVALHO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. LIMINAR DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO APÓS O JULGAMENTO DA ADI N.º 6.321/PA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO N.º
50.263/PA
. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 926 E 927, INCISO I, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
In casu
não se configurou a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar, face a ausência do ‘
fumus boni juris’
em decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6.321/PA, consignando: ‘...
a produção de efeitos da decisão a partir da data do julgamento, quanto aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.’,
como também por força da manifestação proferida na
Reclamação n.º 50.263/PA consignando: ‘...
ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.
Agravo conhecido e provido, à unanimidade, para reformar a decisão agravada que deferiu o pedido de liminar para restabelecimento do pagamento de adicional de interiorização.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.09.2023 até 13.092023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por RONALDO DE CARVALHO BEZERRA, que deferiu o pedido de liminar para restabelecimento do pagamento de adicional de interiorização ao agravado, posto que foi retirado o benefício.

Aduziu a inexistência de direito líquido e certo e que a suspensão do pagamento se encontra de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 6321, que declarou a inconstitucionalidade das normas que regulamentavam a matéria, e que não haveria mais base legal para a continuidade do pagamento, por se tratar de prestação de trato sucessivo, e por isso, não poderia ter continuidade o pagamento, invocando a aplicação do tema n.º 733 do STF, além do disposto no art. 102, inciso I, §2.º, da CF, e a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar deferida.

Requer assim a atribuição e feito suspensivo e no mérito seja provido o agravo, para reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática proferida por esta Relatora foi deferido
o pedido de efeito suspensivo.

Consta da Certidão
que não foram apresentadas as contrarrazões.

O Ministério Público deu parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça se manifestando pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo de instrumento satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser

conhecido.

Analisando a matéria vislumbro a presença dos elementos que autorizam o provimento do recurso. Vejamos:

O agrava do instrumento foi interposto contra decisão que determinou o

restabelecimento do pagamento
de adicional de interiorização em folha de pagamento, sob o fundamento de que foi beneficiário de decisão judicial transitada

em julgado que lhe assegurou o recebimento da vantagem em seus vencimentos e houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da
ADI n.º 6321/PA
.

Ocorre que, no julgamento da ADI n.º 6321/PA, publicado no Diário Oficial em 21.12.2020, foram declarados inconstitucionais do
art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91
, que regulam o pagamento do adicional de interiorização no Estado do Pará, mas também houve modulação dos efeitos da decisão, com eficácia
ex nunc
, para que seus efeitos seja produzidos a partir da data do julgamento, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou nas razões de decidir que:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado
.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para
que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada
nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Os fundamentos
retro
transcritos deixam evidente que os efeitos produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais foram mantidos, em relação aos que já vinham recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial,
mas somente até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial em 21.12.2020, por isso, consignado no dispositivo da decisão:
“a atribuição de eficácia ex nunc, para que seus efeitos sejam produzidos a partir da data do julgamento.”

Importa salientar que é lícito ao Supremo Tribunal Federal definir o momento de eficácia da declaração de inconstitucional, por força da segurança jurídica,
na forma disposta no art. 27 da Lei n.º 9.868/99
,
in verbis:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir
de seu trânsito em julgado ou
de outro momento que venha a ser fixado
.”

Daí porque, há um marco temporal de produção de eficácia da declaração de inconstitucionalidade, consubstanciado na data do julgamento da ADI n.º 6321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a partir do julgamento inexiste a previsão legal que autoriza o pagamento do adicional de interiorização, face a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91) no julgamento da ADI n.º 6321/PA e sua retirada do mundo jurídico após a data do julgamento.

As decisões judiciais proferias pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de inconstitucionalidade, tem
eficácia contra todos e efeito vinculante,
inclusive aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, conforme estabelecido no
art. 102, §2.º, da CF
,
in verbis:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º -
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
.”

No mesmo sentido, o disposto no art. 28 da Lei n.º 9.868/99:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único.
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante

em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.”

Neste diapasão, a pretensão do impetrante de reinclusão do adicional de interiorização nos seus vencimentos a partir de junho de 2021 encontra óbice na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 6321/PA, pois a partir da data do referido julgamento não existe mais base legal para o pagamento do adicional de interiorização.

Por outro lado, não ignoro que o impetrante obteve decisão judicial, transitada em julgado, mas as coisas julgadas preservadas na ADI n.º 6321/PA somente perduram até a data do julgamento, conforme se verifica do dispositivo da acórdão do STF:
“
a produção de efeitos da decisão a partir da data do julgamento, quanto aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

Isto porque, é postulado na inicial adicional de interiorização a partir de junho de 2021, ou seja: trata-se de parcelas futuras de relação de trato sucessivo (continuado), onde a
eficácia temporal da coisa julgada apenas permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte, pois se
submete a cláusula
rebus sic stantibus.

É que havendo alteração
da situação jurídica que levou a premissa silogística firmada na decisão judicial, transitada em julgado,
há
imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória, consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, proferido em sede de repercussão geral,
sobre a eficácia temporal futura da coisa julgada, nas relações jurídicas de trato continuado (sucessivo),
julgamento do RE n.º 596.663, Tema 494, Relatoria do Ministro Teori Zavascki,
in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1.
A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional
, razão pela qual (b)
a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.
2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014

PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)

Nas razões de decidir proferidas
naquele julgamento restou consignado:

“Sobre esse tema,
há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua rebus sic stantibus.

Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação.
Tratando-se de relação jurídica de trato continuado
,
a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte
(cláusula rebus sic stantibus)
. No particular, tivemos oportunidade de sustentar o seguinte, em sede doutrinária (Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª Ed. 2013, pp. 101-106):

‘(...) Ora, a sentença, ao examinar os fenômenos de incidência e pronunciar juízos de certeza sobre as consequências jurídicas daí decorrentes, certificando, oficialmente, a existência, ou a inexistência, ou o modo de ser da relação jurídica, o faz levando em consideração as circunstâncias de fato e de direito (norma abstrata e suporte fático) que então foram apresentadas pelas partes.

Considerando a natureza permanente ou sucessiva de certas relações jurídicas, põem-se duas espécies de questões: primeira, a dos limites objetivos da coisa julgada, que consiste em saber se a eficácia vinculante do pronunciamento judicial abarca também (a) o desdobramento futuro da relação jurídica permanente, (b) as reiterações futuras das relações sucessivas e (c) os efeitos futuros das relações instantâneas
. A resposta positiva à primeira questão suscita a segunda: a dos limites temporais da coisa julgada, que consiste em saber se o comando sentencial, emitido em certo momento, permanecerá inalterado indefinidamente, mesmo quando houver alteração no estado de fato ou de direito. Ambas as questões, no fundo, guardam íntima relação de dependência, conforme se verá
.

No que se refere aos limites objetivos da coisa julgada, a regra geral é a de que, por qualificar norma concreta, fazendo juízo sobre fatos já ocorridos, a sentença opera sobre o passado, e não sobre o futuro.

(...)

Estabelecido que a sentença, nos casos assinalados, irradia eficácia vinculante também para o futuro, surge a questão de saber qual é o termo ad quem de tal eficácia.
A solução é esta e vem de longe: a sentença tem eficácia enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo de certeza. Se ela afirmou que uma relação jurídica existe ou que tem certo conteúdo, é porque supôs a existência de determinado comando normativo (norma jurídica) e de determinada situação de fato (suporte fático de incidência); se afirmou que determinada relação jurídica não existe, supôs a inexistência ou do comando normativo, ou da situação de fato afirmada pelo litigante interessado. A mudança de qualquer desses elementos compromete o silogismo original da sentença, porque estará alterado o silogismo do fenômeno de incidência por ela apreciado: relação jurídica que antes existia deixou de existir, e vice-versa
.
Daí afirmar-se que a força da coisa julgada tem uma condição implícita, a da clausula rebus sic stantibus, a significar que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença. Alterada a situação de fato (muda o suporte fático mantendo-se o estado da norma) ou de direito (muda o estado da norma, mantendo-se o estado de fato), ou dos dois, a sentença deixa de ter a força de lei entre as partes que até então mantinha
(...)’

3.
Restaria saber se essa superveniente perda de eficácia da sentença dependeria de ação rescisória ou, ao menos, de uma nova sentença em ação revisional.
Quanto à rescisória, a resposta é certamente negativa, até porque a questão posta não se situa no plano da validade da sentença ou da sua imutabilidade, mas, sim, unicamente, no plano da sua eficácia temporal. Quanto à ação de cunho revisional, também é dispensável em casos como o da espécie, pois, alteradas por razões de fato ou de direito as premissas originalmente adotadas pela sentença, a cessação de seus efeitos, em regra, opera-se de modo imediato e automático, independente de novo pronunciamento judicial
...”

É justamente a situação do caso concreto onde houve alteração da situação jurídica antes existente com a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, com eficácia da decisão a partir do julgamento da ADI n° 6321/PA, o que respalda a cessação imediata de pagamento do benefício, a partir do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, face a ausência de base legal para a continuidade do pagamento após o julgamento da ADI n° 6321/PA.

Neste sentido, há decisão proferida pela Ministra Carmem Lúcia sobre o
alcance do julgamento da ADI n.º 6321/PA, no recentíssimo julgamento da RECLAMAÇÃO n.º 50.263/PA, processada no âmbito do STF, nos seguintes termos:

“...Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.

Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235- 24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.”

No julgamento de repercussão geral do RE n.º 730.462, Tema: 733, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da necessidade de propositura da ação rescisória as relações jurídicas de trato continuado, conforme entendimento definido no Tema 494,
in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1.
A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3.
A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória
,
a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177

DIVULG 08-09-2015

PUBLIC 09-09-2015)

No mesmo sentido, há manifestações do Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes a presente de normas declaradas inconstitucionais em relação de trato continuado, onde foi aplicado o Tema 494, julgamento do RE n.º 596.663, em relação a pedido de restabelecimento de pagamento de parcelas futuras, consoante as decisões monocráticas proferidas nos julgamentos dos MS 29.924/DF e MS 32.822/DF, Relatora da Ministra Rosa Weber; MS 22.682, Relator Ministro Dias Toffoli; MS 31.543/DF e MS 27.965 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, e MS 34.579/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.

Assim, a decisão proferida na ADI n° 6321/PA tem eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos de Poder Judiciário, face o efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, consoante o estabelecido no art. 102, §2.º, da CF e do art. 28 da Lei n.º 9.868/99, e o Tema 494 também deve ser aplicado a espécie, conforme consta dos julgados monocráticos do Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos.

Neste diapasão, deve ser aplicado a espécie o sistema de precedentes
de recursos repetitivos e de repercussão geral, estabelecidos no art. 926, 927, incisos I e III, c/c 928, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927 -
Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
;

II – (...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;”

(...)

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I – (...)

II -
recursos especial e extraordinário repetitivos
.”

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento, para reformar e obstar os efeitos da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2023